Tribunal: TJSP
Processo: 1005588-97.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação regressiva de ressarcimento de danos – Extravio de bagagens – Reconhecimento de prescrição e extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição ânua – art. 206, § 1o, II, do Código Civil) – Inocorrência de prescrição – Havendo sub-rogação pela seguradora o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, nos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação regressiva de ressarcimento de danos – Extravio de bagagens – Reconhecimento de prescrição e extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição ânua – art. 206, § 1o, II, do Código Civil) – Inocorrência de prescrição – Havendo sub-rogação pela seguradora o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC – Precedentes desta Egrégia 38a Câmara de Direito Privado e do C. STJ – Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do processo – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1005588-
97.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005588-97.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri 5a Vara Cível
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Juíza de Primeiro Grau: Anelise Soares
Voto no 39627
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL - Ação regressiva de ressarcimento de danos
Extravio de bagagens Reconhecimento de prescrição e
extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC
(prescrição ânua art. 206, § 1o, II, do Código Civil)
Inocorrência de prescrição Havendo sub-rogação pela
seguradora o prazo prescricional a ser observado é o
quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC Precedentes
desta Egrégia 38a Câmara de Direito Privado e do C. STJ
Sentença desconstituída, com determinação de retorno dos
autos ao juízo de origem para prosseguimento do processo
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 28 de agosto de 2019 (fls. 127/130), de relatório adotado, que
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, II, do CPC. Em razão do decaimento, a autora foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Nas razões do recurso é alegado que não ocorreu a
prescrição, pois não poderia ter sido observado o prazo anual previsto no art. 206, §
1o, II, do CC, pois tal entendimento apenas se aplica em ações do segurado contra a
seguradora. Afirma que deve ser observado o prazo de dois anos, conforme
entendimento contido no RE 636.331. Pede provimento do recurso para
desconstituição da sentença, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de
origem para prosseguimento em seus ulteriores termos (fls. 140/144).
Contrarrazões às fls. 149/155.
Valor atribuído à causa em 24/04/2019: R$ 4.115,28 (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/10/2019, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Em que pese o entendimento da ilustre magistrada prolatora
da sentença, entende-se que não ocorreu a prescrição, não podendo, no caso, ser
aplicada a regra contida no art. 206, § 1o, II do Código Civil, a qual somente é
aplicada para as ações entre segurado e seguradora.
Tal entendimento é refletido na lição de Yussef Said Cahali,
em sua obra “Prescrição de Decadência”1, donde se extrai que:
“39.6 Direito de regresso por sub-rogação
No seguro de dano, paga a indenização, o segurador se sub-
roga, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano (CC, art. 786). Nada se estipulou, entretanto,
quanto ao prazo para ser exercido pela seguradora o direito de regresso contra o
causador do dano.
A prescrição ânua prevista no art. 178, § 6o, II do atual
Código anterior, reiterado no art. 206, § 1o, II, do atual Código (pretensão do
segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele), referia-se aos direitos e
obrigações recíprocos entre segurado e seguradora, não se aplicando, portanto, à
ação regressiva de seguradora sub-rogada do contrato em seus direitos contra o
causador do dano por ela indenizado.
A fundamentação desse entendimento era repetitiva: o
direito assegurado à vítima do ato ilícito de terceiro, em que se sub-roga a
seguradora, nada tem a ver com 'a ação do segurado contra o segurador e vice-
versa', a que se refere o texto legal do CC/1916; o direito em que se sub-roga a
seguradora que indenizou os danos em virtude do contrato de seguro, por força da
sub-rogação do art. 786 do CC/2002, tem por objeto o direito pessoal que teria o
1 Ed. Revista dos tribunais, 2 edição, 2012, pgs. 161/163

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogado de exigir do terceiro causador do dano a indenização pelo ato ilícito
praticado; portanto, referindo-se à prescrição ânua especificamente à ação do
segurado contra o segurador, e vice-versa, não há como aplica-la à ação regressiva
contra o causador do dano, pois este de forma alguma se equipara ao segurado.
Jurisprudência havia, entretanto, que sob o fundamento
equivocado de que não poderia o segurador ter mais direito que o próprio segurado
(?), considerava que seria de um ano a prescrição da ação regressiva.
Não se percebia, com esse entendimento, que a sub-rogação
dizia respeito ao direito pessoal de ser indenizado: sub-rogando-se o segurador nos
direitos do segurado, o prazo de prescrição da ação contra o causador do dano
será o mesmo estabelecido para aquela que poderia ser movimentada pelo titular
originário dos direitos.
Conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, bem como nos artigos 349 e 786 do Código Civil, à seguradora são
aplicadas as regras consumeristas, pois ela sub-rogou-se nos direitos do seu
segurado, ressaltando-se que a relação originária entre segurado e companhia aérea é
de consumo, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal.
Nesse sentido há precedentes desta Egrégia 38a Câmara de
Direito Privado e do C. STJ:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Seguro.
Ação
regressiva.
Extravio de bagagens. Transporte aéreo de passageiros.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo quinquenal. Sub-rogação
legal da seguradora. Relação de consumo. Aplicabilidade do art.
27, do CDC c.c. artigos 349 e 786, ambos do Código Civil.
DANOS MATERIAIS. Indenização devida. Pagamento efetuado
pela seguradora à segurada devidamente comprovado. Dever de
ressarcimento pela transportadora. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
1001655-20.2019.8.26.0100 Rel. Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgada em 11 de setembro de 2019).
“(...) Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a
seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, de modo que,
"dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária,
a
seguradora
sub-rogada
pode
buscar
o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária"
(REsp n. 1.505.256/SP, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, DJe de 17/5/2016).Nesse sentido, ainda: DIREITO
CIVIL,
PROCESSUAL
CIVIL

DO
CONSUMIDOR.RECURSOESPECIAL.AÇÃOREGRESSIVA. EX
TRAVIO
DE
BAGAGEM. TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL (DOMÉSTICO).
SEGURADORA
CONTRA
O
CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-
ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO
CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MULTA AFASTADA.
1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da
seguradora
recorrente
em
ajuizar ação
regressiva de
ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista
extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob
julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não
buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou
deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo
por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com
instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American
Express, que por meio dele realizam a compra da passagem
aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade
de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem
ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diploma.
5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente
promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira
(titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é
inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada,
ostentando
as
mesmas
prerrogativas
para
postular
o
ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.
6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária,
a
seguradora
sub-rogada
pode
buscar
o
ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária,
nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.
Precedentes.7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se
concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre
passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização
securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-
rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de
modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto
para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.
8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC
quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e
provido.
(REsp n. 1.651.936/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe de 13/10/2017 - sem grifo no original).
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS
DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
1.- Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-
roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado.
2.- No presente caso, verifica-se que o prazo de que dispunha o
segurado para propor a ação reparatória contra o responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos vícios na construção era de 20 (vinte) anos, na vigência do
Código Civil de 1916 (art. 177), e de 3 (três) anos, em
consonância com o novo Código (art. 206, § 3o, V), por se tratar
a pretensão de reparação civil. 3.- Pela regra de transição
inserta no art. 2.028 do Código de 2002, "serão os da lei anterior
os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada".
4.- Conforme se infere do Acórdão recorrido, a seguradora foi
comunicada do sinistro no imóvel adquirido pelo segurado em
14.1.2000. Desse modo, do início da contagem do prazo trienal,
11.1.2003 - data da entrada em vigor do novo Código Civil -, até
a data da propositura da ação, em 2.1.2006, ainda não havia
transcorrido o lapso prescricional trienal, o que se deu apenas
em 11.1.2006, ou seja, três anos após a vigência do novo Código
Civil.
5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.121.435/SP, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 13/3/2012, DJe 29/3/2012.)
Na hipótese, o Tribunal de origem, adotando o referido
entendimento e reconhecendo a relação de consumo entre a
segurada e a ora insurgente, concluiu pela incidência do prazo
prescricional previsto no art. 27 do CDC. Nessa linha de
raciocínio, faz sentido a aplicação do prazo da legislação
consumerista previsto no art. 27 do CDC às demandas relativas à
seguradora em desfavor do causador do dano quando a causa
subjacente versar sobre consumo, visto que se trata de
regramento específico que subsiste no ordenamento jurídico e
que disciplina de forma direta casos como o ocorrido nos autos,
diante da sub-rogação operada. Dessa forma, estando o acórdão
recorrido em conformidade com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, tem incidência a Súmula n. 83/STJ (...) (STJ REsp
1683257-SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze Julgado em
1o de abril de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o caso é provimento do recurso, para desconstituir
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento
em seus ulteriores termos, tal como requerido nas razões recursais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator